Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTIAGO GOMES DE SOUZA ALVES, nascido em 28/08/2018, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do Distrito Federal. Na referida ação, o autor, ora agravante, postulou a concessão de liminar, a fim de compelir o Distrito Federal a matriculá-lo em creche localizada próxima à sua residência. O d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. O autor agravou da supramencionada decisão, pugnando pela concessão da antecipação da tutela recursal, de modo a ser matriculado em creche, conforme requerido nos autos de origem. Para tanto, o agravante sustentou, em síntese, o dever do Estado de promover a educação, disponibilizando vaga em creche pública, nos termos do art. 227 da Constituição Federal; art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente; e art. 4o da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96). Colacionou, ainda, precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, de modo especial o Recurso Extraordinário n. 592.581. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, nos termos do art. 1.015 do CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, este não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. Conquanto a decisão agravada seja capaz de causar ao agravante uma lesão grave e de difícil reparação, uma vez que se encontra impedido de frequentar creche o certo é que a fundamentação recursal não se mostra relevante. Com efeito, não há como compelir o Distrito Federal a matricular o ora agravante, tendo em vista que este certamente encontra-se inserido em uma lista de espera, cuja existência justifica-se pela impossibilidade concreta de o ente federado disponibilizar vagas para todas as crianças na educação infantil. Embora o ideal fosse o amplo acesso à educação infantil em creches, a Constituição Federal estabelece a garantia do oferecimento de educação básica e obrigatória somente para as crianças a partir de quatro anos de idade, isto é, para a pré-escola. Some-se, ainda, o fato de que, em razão do número limitado de creches existentes no Distrito Federal, há uma lista de espera, em que são estabelecidos critérios para o preenchimento das vagas existentes. Sobre o tema, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRETERIÇÃO DE OUTRAS CRIANÇAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Perfilho o entendimento de que deve ser observada a fila de espera por oferta de vagas em creches públicas, em homenagem ao princípio da isonomia, com o fim de evitar a preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardem na lista, e que também carecem de idênticas ou maiores necessidades do que aquelas que se valem da tutela jurisdicional. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.922041, 20150020291142AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016. Pág.: 472). De fato, ainda que superada a questão relativa à obrigatoriedade do Estado em promover ao ora agravante o atendimento em creche, não se pode olvidar que, diante do reduzido número de vagas, há uma lista de espera, na qual são estabelecidas prioridades para crianças que se encontram em situação de risco ou, ainda, para aquelas oriundas de famílias de baixa renda, dentre outros critérios estabelecidos pela Administração Pública. Propriamente, não há como promover a judicialização desta prestação de serviço público, de modo a contemplar o ora agravante, sob pena de violação ao próprio Princípio da Isonomia, conforme bem assinalado na decisão ora agravada. Assim, em razão da ausência de um dos requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão a quo. Intime-se o Distrito Federal. Publique-se. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora